Tribunal: TJDFT
Processo: 0744106-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VEÍCULO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 311, caput e inciso IV, do CPC/15, a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Portanto, deflui da redação do dispositivo a necessidade de contraditório.
2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Uma vez (i) que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência do direito vindicado e (ii) que a pretensão de “que o Detran se abstenha de realizar qualquer restrição administrativa sobre o veículo Chevrolet Spin 2014, até o trânsito em julgado da presente ação” não encontra amparo legal, inexiste razão para deferir as tutelas de evidência e urgência pleiteadas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.